Tribunal: TJMT
Processo: 1024247-11.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024247-11.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Abatimento proporcional do preço, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[BRUNO FIORAVANTE - CPF: 361.496.708-56 (ADVOGADO), GUILHERME KOK - CPF: 016.587.180-62 (AGRAVANTE), SINAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A - CNPJ: 04.294.897/0001-64 (AGRAVADO), JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - CPF: 054.366.808-87 (ADVOGADO), ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI - CPF: 252.241.098-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

GUILHERME KOK

AGRAVADO(S):

SINAGRO PRODUTOS AGROPECUÁRIOS S/A

E M E N T A:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO PARA A ENTREGA DE COISA INCERTA – SACAS DE SOJA – ART. 809 DO CPC/15 – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO PELO CORRESPONDENTE E PECÚNIA DA COISA NÃO ENTREGUE – QUANTUM EXEQUENDO CONFIRMADA – ALEGADO EXCESSO DE EXECUÇÃO – PRETENDIDA CONDENAÇÃO DO EXEQUENTE NA VERBA DE SUCUMBENCIA E NA REPETIÇÃO DO INDÉBITO – DESACOLHIMENTO – ATUALIZAÇÃO DO VALOR – RECURSO DESPROVIDO.

1. Demonstrado nos autos que o suposto excesso de execução apontado pelo executado agravante decorrente da diferença entre o valor ratificado pelo juízo quando da impugnação ao
quantum
exequendo apontado originalmente e aquele apresentado atualmente pela parte credora decorre da atualização do valor do crédito pelo decurso de mais de 16 (dezesseis meses), descabe falar-se em condenação da parte exequente no pagamento de honorários sucumbenciais ao patrono da parte adversa (executada), como também em repetição dobrada, nos termos do art. 940 do CC/2002.

2. Recurso desprovido.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

GUILHERME KOK

AGRAVADO(S):

SINAGRO PRODUTOS AGROPECUÁRIOS S/A

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
GUILHERME KOK
,

contra a decisão singular proferida na
Execução para Entrega de Coisa Incerta
n. 0009321-09.2016.8.11.0037 (posteriormente convertida em
Execução por Quantia Certa
) ajuizada por
SINAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS S/A
, a qual, apesar de ter acolhido anteriormente a impugnação apresentada pelo executado agravante para reduzir consideravelmente o
quantum
exequendo, deixou de arbitrar honorários de sucumbência contra a parte exequente.

Sustenta o recorrente que através de impugnação ao cálculo do valor exequendo, o executado agravante conseguiu a redução de R$422.938,11 (ID. n. 147852097 - Pág. 3 dos autos de origem) para R$379.110,33 (ID. n. 109852510 dos autos de origem), o que corresponde a uma diferença de
R$43.827,78
, cobrada a maior pela exequente agravada, que pretendeu enriquecer-se ilicitamente às custas do agravante, motivo pelo qual a requereu ao juízo de origem que condenasse a exequente ao pagamento da verba honorária em função do alegado excesso de execução.

Registra que, tendo sido sucumbente a agravada no respeitante ao valor do
quantum
exequendo atualizado, deve arcar integralmente com os honorários sucumbenciais, ainda que a redução obtida decorra de simples impugnação ao cálculo da credora.

Assevera que, pelo
princípio da casualidade
, aquele que deu causa ao cálculo errado deve responder pelas despesas daí decorrentes, tais como custas, honorários, de advogado, multa às partes, perícias, condução de testemunhas etc. (art. 85, CPC/15).

Alega que os honorários advocatícios sucumbenciais não decorrem, portanto, do direito da parte, mas sim da vitória desta na causa total ou na maioria dos pedidos, graças ao trabalho prestado pelo advogado.

Aduz que a verba honorária constitui um elemento da decisão, de modo que o juiz se encontra funcionalmente obrigado a estipulá-los; e é, ainda, um direito que surge com a sentença, vale dizer, não lhe era preexistente.

Defende, ainda, que a parte exequente deve ser condenada à restituição dobrada da diferença de
R$43.827,78
, cobrada a maior, nos termos do art.940 do CC/2002, sendo que nesses casos, dolo e os demais atos de má-fé se provam pelos indícios e circunstâncias.

Informações do juízo singular no ID. n. 237380251 dando conta da inocorrência de qualquer fato superveniente capaz de ensejar alteração da decisão agravada.

Contrarrazões no ID. n. 237840174, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Segundo dos autos consta, a
Execução para entrega de coisa incerta
foi proposta em 13/10/2016, com base na Cédula de Produto Rural n. 10-002/2016, através da qual o agravante se comprometeu a entregar à exequente, até 30/03/2016, 9.280 sacas de soja de 60Kg, correspondentes a 556.800 Kg do produto, levando em consideração que o emitente da cédula entregou apenas 333.720 Kg, correspondentes a 5.562 sacas de 60Kg, quedando-se inadimplente com
223.080 Kg
do produto, equivalentes a
3.718 sacas
de 60 Kg.

De acordo com os cálculos apresentados pelo credor junto à inicial executiva, devidamente acrescido de multa moratória contratual de 10% sobre a fração inadimplida e de juros de mora legais (1% ao mês), desde o vencimento até a propositura da execução, o volume total do produto a ser entregue corresponderia a 4.331,5 sacas de 60Kg que, ao preço de R$58,94 por saca ao tempo do ajuizamento da execução, corresponderia a
R$255.298,61
(= 4.331,5 sacas X
R$58,94
).

Apesar de devidamente citado, o executado, ora agravante, não cumpriu a obrigação de entrega das sacas de soja liberalmente assumida, tampouco apresentou qualquer manifestação acerca da existência e qualidade da quantia pleiteada.

Segundo a exequente agravada, função da inércia e do fato de o produto objeto do contrato exequendo ser da safra 2015/2016, em 01/04/2021 pediu a conversão da execução da execução para entrega de coisa incerta em execução por quantia (ID. n. 52592717), com a consequente liquidação do
quantum
exequendo.

O julgador se limitou a determinar a intimação da exequente para que apresentasse documento comprobatório da cotação do produto.

Inconformado, o executado opôs embargos de declaração alegando, em síntese, omissão e contradição pelo fato de não ter sido intimado sobre a liquidação da ação, manifestando, ainda, sua discordância a respeito do pedido de conversão da ação para quantia certa.

No entanto, os citados aclaratórios foram rejeitados, sendo proferida a seguinte decisão:

“[...]

Vistos etc.

Nos termos do artigo 809 do Código de Processo Civil, o exequente tem direito a receber, além de perdas e danos, o valor da coisa, quando essa se deteriorar, não lhe for entregue, não for encontrada ou não for reclamada do poder de terceiro adquirente, acrescentando o § 1o que não constando do título o valor da coisa e sendo impossível sua avaliação, o exequente apresentará estimativa, sujeitando-a ao arbitramento judicial.

Para efeito de liquidação e admissão da estimativa apresentada pelo credor, intime-se a parte exequente para apresentar documento comprobatório da cotação do produto, em 15 (quinze) dias.

Expirado o prazo, imediata conclusão.” (ID. n. 59480657 dos autos de origem)

Contra tal decisum o executado interpôs novos aclaratórios e, posteriormente, o Agravo de Instrumento n. 1002475-60.2022.8.11.0000, os quais restaram desprovidos.

Nesse interregno, porém, a exequente agravada peticionou nos autos de ID. n. 68058313 dos autos originários, na data de 18/10/2021, corrigindo que o crédito exequendo, convertido em quantia certa, para apontá-lo no importe de
R$379.139,27
, o que corresponderia a
6.433,14
sacas de R$58,94 cada saca.

O executado, por sua vez, se insurgiu contra o valor apontado pela credora através da petição de ID. n. 77637931 dos autos de origem, no qual apontou que o valor do crédito exequendo, já convertido, seria de
R$379.110,32
.

Note-se, todavia, que a diferença entre o valor do débito exequendo apresentado por cada parte foi de menos de R$30,00, mais precisamente de
R$28,98
(=R$379.139,27 – R$379.110,32), o que equivale a uma diferença de insignificantes 0,0076%.

A despeito disso, na decisão de ID. n. 109852510 dos autos de origem, datada de
30/05/2023
, o juízo de origem acolheu a impugnação ao cálculo da conversão do rito executivo, para definir que o valor devido era, realmente, de
R$379.110,332
, como apontado pelo executado.

E foi justamente em atendimento a essa parte do mencionado decisum que, em 16/06/2023, a credora exequente, ora agravada, peticionou no ID. n. 120717655 dos autos originários para apresentar o valor atualizado dos autos em
R$422.938,11
.

E foi justamente esse valor que a decisão agravada tomou valor inicial da execução por quantia certa, por entender que os cálculos utilizados pela exequente para chegar a esse valor atualizado (até 16/06/2023) de
R$422.938,11
atendia ao ID. n. 109852510 dos autos de origem.

Ocorre que o executado, ora agravante, tenta fazer a prevalecer o entendimento de que haveria uma diferença excedente de
R$43.827,78
entre o valor cobrado pela agravada (R$422.938,11) e aquele fixado na decisão de ID. n. 109852510 dos autos de origem, que acolheu sua impugnação (R$379.110,332), a justificar o reconhecimento de um excesso de execução de importe relevante e, portanto, com direito a uma espécie de sucumbência da parte credora a justificar sua condenação em pagamento de honorários de seu(s) patrono(s), assim como de uma repetição de indébito, na forma do art.940 do CPC/15.

O fato, porém, é que o executado agravante omite o fato de que o valor de
R$379.110,332
foi por ele apontado em
24/02/2022
, ao passo que os
R$422.938,11
foram apontados pela parte credora em
16/06/2023
– isto é, quase 16 (dezesseis) meses mais tarde, o que por si só justifica essa diferença de
R$43.827,78
, em função da atualização pelo decurso do tempo.

Nesses termos, não ficando demonstrado qualquer excesso de execução, descabe falar em condenação da parte exequente no pagamento de honorários à parte adversa, como também em repetição dobrada, nos termos do art. 940 do CC/2002, de um indébito que não existe.

Isto porque, como bem frisou o julgador de origem na decisão agravada,
“a estimativa apresentada pela exequente (Num. 120717655), atualizada até junho de 2023,
está em consonância com a decisão pretérita
(Num. 109852510)”
(ID. n. 236127159 - Pág. 3), sendo que contra essa conclusão o recorrente não se insurgiu especificamente.

Ademais, ainda que houvesse uma diferença relevante a ser considerada, o fato é que, também como frisado pelo juízo de origem
“a mera impugnação ao cálculo apresentado pelo exequente na liquidação prévia para conversão da execução para quantia certa não enseja a condenação em honorários advocatícios, tal como a impugnação ao cumprimento de sentença e a exceção de pré-executividade, quando acolhidas”
(ID. n. 236127159 - Pág. 3).

Diante disso, não demonstrado qualquer desacerto na decisão agravada, a sua manutenção é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024